Tribunal: TJDFT
Processo: 0739830-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS UNIMEDS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da parte agravante e manteve sua condenação solidária ao pagamento das astreintes pelo descumprimento de decisão liminar proferida em face da Unimed Norte/Nordeste.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscutir a ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, após a preclusão da matéria em decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa à ilegitimidade passiva foi apreciada e rejeitada em sentença e confirmada no acórdão do julgamento da apelação, tendo transitado em julgado em 13/02/2023. Na forma dos art. 507 e 508 do CPC, operou-se, portanto, a preclusão, que impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com base na teoria da aparência, dada a atuação conjunta e coordenada dessas entidades no território nacional.
5. Em face da solidariedade passiva entre os litisconsortes, todos respondem integralmente pela dívida comum, não havendo notícia de remissão parcial que afaste a responsabilidade do agravante.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 502; 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326195, 07268508320208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/3/2021, DJE 6/4/2021.